Tribunal: TJES
Processo: 5007855-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário; Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007855-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ELIA BENEDITO DE LIMA SILVA e outros (5)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007855-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIA BENEDITO DE LIMA E SILVA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DECORRENTE DE ALEGADA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por danos morais e materiais c/c alimentos, ajuizada por viúva, filhos, enteadas e neta do falecido, em face do Estado do Espírito Santo e de associação hospitalar, na qual se imputam negligência médica e falha na prestação do serviço de saúde que teriam ocasionado o óbito de Cleber da Silva, tendo o juízo de origem excluído enteadas e neta do polo ativo por ilegitimidade ativa e indeferido a produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se enteadas e neta do falecido possuem legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação indenizatória, à luz da alegação de vínculo socioafetivo; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, diante da necessidade de comprovação do núcleo familiar e dos laços afetivos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legitimidade ad causam deve ser analisada conforme a teoria da asserção, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, sendo suficiente, nessa fase, a alegação de vínculo socioafetivo para justificar a pertinência subjetiva da demanda.

4.A alegação de filiação socioafetiva, quando utilizada como causa de pedir em ação indenizatória, não exige reconhecimento prévio em ação própria, podendo ser objeto de comprovação no curso da instrução processual.

5.A exclusão das autoras do polo ativo, sem oportunizar a produção de provas acerca do vínculo socioafetivo alegado, antecipa indevidamente o julgamento de mérito e viola o devido processo legal.

6.Embora a apuração de falha médica dependa de prova pericial, a demonstração do vínculo familiar, da convivência e da extensão do sofrimento moral decorrente do óbito demanda, de forma adequada, a produção de prova oral.

7.O indeferimento genérico da prova oral impede a comprovação de fatos relevantes para a aferição da legitimidade ativa e para a adequada quantificação do dano moral, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de vínculo socioafetivo para autorizar a permanência da parte no polo ativo da ação indenizatória.

2.A filiação socioafetiva alegada como causa de pedir em demanda indenizatória pode ser comprovada no curso da instrução, não exigindo prévio reconhecimento em ação autônoma.

3.O indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa quando indispensável à demonstração do núcleo familiar e dos laços afetivos relevantes para a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 370, parágrafo único, 443, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002064-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.05.2023; TJMG, AI nº 2926113-89.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva, j. 29.01.2025; TRF1, AC nº 0012675-43.2009.4.01.4000, Rel. Des. Fed. João Carlos Mayer Soares, j. 03.02.2025; TJMT, AC nº 0000070-36.2015.8.11.0090, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024; TJMG, AC nº 0018413-05.2018.8.13.0451, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02.05.2024; TJGO, AC nº 0160582-77.2012.8.09.0017, Rel. Desª. Amélia Martins de Araújo, pub. 27.04.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13768060), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARIA ELIA BENEDITO DE LIMA E SILVA E OUTROS
em face da decisão (ID 61212314) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha - Comarca da Capital - na ação indenizatória proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
tombada sob o n. 0012167-47.2020.8.08.0035.

Dentre outras medidas, a decisão agravada acolheu a preliminar de ilegiitmidade ativa para excluir ARIELY, TAYNAM e ISIS do polo ativo, na forma do art. 485, VI, do CPC, bem como indeferiu o pedido de prova oral.

Em suas razões recursais (ID 13768060), as agravantes se insurgem contra a decisão de saneamento do feito originário, esclarecendo que
“a prova testemunhal em relação à paternidade socioafetiva, não tem o objetivo de comprovar/declarar esta paternidade, mas corroborar na comprovação da existência do núcleo familiar, da proximidade e o vínculo amoroso entre as enteadas e o falecido”.

Alegam que Ariely e Taynam foram criadas pelo falecido desde a infância, enquanto Ísis, neta, convivia sob o mesmo teto, configurando direito à reparação por dano moral reflexo.

Argumentam, ainda, que a prova oral indeferida é indispensável para demonstrar os laços socioafetivos e as circunstâncias do atendimento hospitalar.

Pleiteiam o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para reintegrar as autoras ao processo e admitir a produção da prova oral.

Na decisão de ID 13867208, deferi o
pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo de referência nº 0012167-47.2020.8.08.0035 até o julgamento de mérito deste recurso ou ulterior deliberação.

Contrarrazões foram apresentadas pela Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - PRÓ-SAÚDE (ID 14311281) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14379711), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça que opinou pela reforma em parte da decisão agravada, somente para reconhecer a legitimidade ativa das recorrentes e viabilizar a produção de prova oral, ID 16212283.

Pois bem.

Rememoro que nos autos de origem
Maria Elia Benedito de Lima e Silva,
viúva de Cleber da Silva, juntamente com os filhos
Leon Lima da Silva, Rayssa de Lima e Silva, Ariely Elia Souza e Taynam Ellem de Lima Sant’Ana de Souza,
além da neta
Ísis de Lima e Silva
(esta última, menor impúbere, representada por sua genitora Rayssa), ajuizaram
ação de indenização por danos morais e materiais c/c alimentos
em face do
Estado do Espírito Santo (Hospital São Lucas – atual Hospital Estadual de Urgência e Emergência), da ProSaúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar,
bem como dos médicos
Regina Célia Carneiro e Guilherme Lellis Badke,
responsáveis pelo atendimento.

Os autores narram que Cleber da Silva sofreu acidente de bicicleta em julho de 2019, foi atendido no Hospital São Lucas e liberado sem diagnóstico adequado. Relatam que ele retornou dias depois já com quadro agravado, recebeu alta em 22/07/2019 e faleceu em 25/07 do mesmo ano, sendo a morte atribuída à negligência médica e à falha na prestação do serviço hospitalar, o que desestruturou financeiramente e emocionalmente sua família.

Amparados em tais fatos, os requerentes, ora agravantes, pleiteiam pensão, indenização por danos morais e materiais, além do ressarcimento de despesas de funeral.

Em decisão saneadora, o magistrado
a quo
excluiu Ariely Elia Souza, Taynam Ellem de Lima Sant’Ana de Souza e Ísis de Lima e Silva do polo ativo da ação e, ainda, indeferiu a produção de prova oral, o que deu ensejo à interposição do presente agravo de instrumento por Maria Elia Benedito de Lima Silva e demais familiares, confrontando ambos os pontos da decisão.

Por oportuno, transcrevo os trechos do
decisum
pertinentes para a análise do recurso:

“
DA ILEGITIMIDADE ATIVA DE ARIELY, TAYNAM e ISIS

A decisão saneadora ID. 40596503 deliberou sobre a preliminar de ilegalidade ativa de Ariely, Taynam e Rayssa, indeferindo a preliminar suscitada porque seria matéria de mérito, a ser decidida oportunamente.

No entanto, chamo o feito à ordem, porque se trata de matéria a ser decidida neste momento de saneamento do processo.

Os requeridos pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa de ARIELY ELIA SOUZA e TAYNAM ELLEM DE LIMA, uma vez que ambas não são filhas do falecido, e sim de sua esposa, bem como de ISIS DE LIMA E SILVA, neta do falecido.

A parte autora sustenta existência de vínculo de paternidade socioafetiva, que deveria ser reconhecida no bojo deste processo, como matéria de mérito.

Não assiste razão à parte autora.

A paternidade socioafetiva deve ser reconhecida por título próprio, sendo este Juízo absolutamente incompetente para julgar a matéria.

Assim, considerando-se que a parte autora reconhece que ARIELY, TAYNAM e ISIS não eram filhas biológicas do falecido, bem como considerando-se que a alegada paternidade socioafetiva é matéria alheia a este processo, de pronto, acolho a preliminar de ilegalidade ativa, para excluir essas pessoas do polo ativo, na forma do art. 485, VI, do CPC.

[...]

Da prova oral.

Quanto à prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), não se mostra idônea para dirimir a controvérsia.

Com efeito, a controvérsia deve ser resolvida por análise de documentos médicos e por meio de prova técnica, a fim de aferir se houve falha na prestação de serviço médico, que teria levado a morte do Sr. Cleber da Silva, como sustentado pela parte autora.

Assim, a controvérsia deve ser equacionada por meio de prova técnica, de natureza médica, pois a questão controvertida, falha na prestação de serviço médico, tem essa natureza.

Nesse sentido, dispõe o art. 443, inciso II do CPC: “o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: (...) que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.

Especificamente quanto ao pedido de depoimento pessoal, destaque-se que as partes já tiveram oportunidade de apresentar sua versão dos fatos por meios das peças juntadas ao processo.

Dessa forma, indefiro o pedido de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), com fundamento no art. 370, parágrafo único do CPC.”

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

Consoante art. 17 do CPC, que prescreve as condições da ação,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Nesse sentido, a legitimidade
ad causam
pode ser definida, em resumo, como a pertinência subjetiva da lide. Nesse trilhar, vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...] 2.
A legitimidade se consubstancia na pertinência subjetiva da ação, isto é, na possível titularidade dos direitos e obrigações em disputa no plano do direito material.
(TJMG; AI 2926113-89.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 29/01/2025; DJEMG 07/02/2025)

[...] 5.
Sabe-se que a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a conduzir o processo, onde será discutida a relação jurídica de direito material deduzida em juízo.
[...] (TRF 1ª R.; AC 0012675-43.2009.4.01.4000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. João Carlos Mayer Soares; DJe 03/02/2025)

Hodiernamente, prevalece no âmbito da doutrina e da jurisprudência a
teoria da asserção
, segundo a qual
a legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada
in status assertionis
, isto é,
"devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial"
(TJES. 5002064-30.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. 24/05/2023).

No caso, o magistrado de piso entendeu que as autoras
Ariely Elia Souza, Taynam Ellem de Lima Sant’ana de Souza e Isis de Lima e Silva seriam ilegítimas para figurar no polo ativo da demanda em virtude da necessidade de reconhecimento da filiação socioafetiva em título próprio, pelo Juízo competente.

No entanto, à luz da teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa autoral, não vislumbro a referida ilegitimidade, porquanto as autoras em questão alegam possuir um vínculo de filiação socioafetiva que justificaria a reparação de danos pretendida em razão do evento danoso que culminou no falecimento de Cleber da Silva.

Além disso, registro que a jurisprudência pátria já admitiu que o vínculo socioafetivo, utilizado como causa de pedir em demandas indenizatórias, pode ser comprovado na instrução processual, raciocínio que se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)–
MORTE – MATERNIDADE SOCIOAFETIVA ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legislação vigente estabelece que o seguro obrigatório será pago de acordo com o artigo 792 do Código Civil, ou seja, ao cônjuge sobrevivente ou, na sua ausência, aos herdeiros legais, em conformidade com a ordem hereditária. Não há prova cabal nos autos acerca da relação de maternidade socioafetiva entre autora e segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa ad causam. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000070-36 .2015.8.11.0090, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SEGURO DPVAT - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA - CONDIÇÃO DE BENEDICIÁRIO - DEVER DE INDENIZAÇÃO. -
A ilegitimidade, seja ela ativa ou passiva, deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção em que somente estaria configurada no caso de ausência de qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo
- O seguro DPVAT se trata de um seguro social em que é devido no caso de comprovação da morte, invalidez permanente, total ou parcial, bem como despesas de assistência médica e suplementares que possuam nexo causal com um acidente de trânsito -
Comprovada a filiação socioafetiva, considera-se beneficiário para receber a indenização, observada a ordem de vocação hereditária.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0018413-05.2018 .8.13.0451 1.0000 .23.348795-8/001, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 02/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA . DANO EXTRAPATRIMONIAL. RELAÇÃO DE PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA NÃO COMPROVADA.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO . DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. I. Parte legítima na demanda é aquela em posição processual uniforme ao direito material deduzido em juízo, possuindo legitimidade ativa o titular do interesse pretendido . II.
No caso em comento, apesar de o apelante alegar a existência de uma relação de paternidade socioafetiva com o falecido Sr. Firmino, não conseguiu comprovar suas alegações, de modo que padece de legitimidade para pleitear em juízo pelos danos extrapatrimonial.
III . In casu, o apelante também não desincumbiu de seu ônus de comprovar ser o real proprietário do veículo sinistrado, evidenciando sua ilegitimidade para pleitear indenização por danos materiais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA. (TJ-GO 0160582-77.2012 .8.09.0017, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Bela Vista de Goiás - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: 27/04/2018)

Quanto à prova oral, assiste razão às recorrentes. Embora a falha médica demande perícia técnica, o vínculo socioafetivo e a extensão do sofrimento familiar são fatos cuja comprovação ocorre, primordialmente, pela oitiva de testemunhas.

O indeferimento indiscriminado da prova oral gera cerceamento de defesa quando a parte fica impossibilitada de demonstrar o núcleo familiar, elemento central para a quantificação do dano moral.

Nesse sentido, corroboro do entendimento proferido pelo Procurador de Justiça no Parecer de ID 16212283 de que:

“A exclusão liminar das autoras, sem que lhes fosse oportunizada a produção de provas, traduz afronta ao devido processo legal, pois impede que a controvérsia sobre sua legitimidade seja devidamente esclarecida em contraditório, antecipando um julgamento de mérito que só poderia ser realizado após regular instrução probatória.

Prosseguindo no exame das alegações recursais, no que tange ao pedido probatório aventado pelos agravantes - prova oral - entendo que comporta acolhimento nesta via.

Isso porque, a controvérsia sobre a legitimidade ativa das agravantes depende, nuclearmente, da demonstração do vínculo socioafetivo com o falecido, de modo que a utilidade da oitiva de testemunhas pode ser delimitada a esse objetivo (comprovação do vínculo familiar entre as autoras e o de cujus).

Nessa contexto, a autorização da prova oral está estritamente justificada pelo critério afetivo: sem tais depoimentos, os laços de afeto e coabitação alegados permaneceriam sem o meio probatório mais adequado, ao passo que sua produção supre exatamente o que se exige para aferir a condição de legitimadas das recorrentes.”

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a decisão vergastada, para
a)

reintegrar
ARIELY ELIA SOUZA, TAYNAM ELLEM DE LIMA SANT’ANA DE SOUZA e ÍSIS DE LIMA E SILVA ao polo ativo da demanda e
b)

deferir
a produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.